Tribunal: TJSP
Processo: 2025226-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais – Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel – Pretensão de rescisão de contrato, restituição de valores pagos e reparação de danos em razão de atraso na entrega da unidade – Julgamento antecipado parcial do mérito, com fulcro no art. 356, do CPC: Sentença de parcial procedência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais – Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel – Pretensão de rescisão de contrato, restituição de valores pagos e reparação de danos em razão de atraso na entrega da unidade – Julgamento antecipado parcial do mérito, com fulcro no art. 356, do CPC: Sentença de parcial procedência – Inconformismo das rés manifestado por meio de Agravo de Instrumento, com alegação de que que não há se falar em rescisão do contrato entabulado entre os litigantes, por se tratar de negócio celebrado com pacto de alienação fiduciária. Sustentam, ainda, a inexistência de atraso das obras de infraestrutura do empreendimento imobiliários. Por isso, requer o afastamento da condenação por lucros cessantes – Descabimento – Caso em que, embora o instrumento em apreço tenha sido celebrado com cláusula de alienação fiduciária, é certo que tal circunstância não impede a rescisão do contrato de forma direta, uma vez que não se verificou o aperfeiçoamento da aludida garantia, com o necessário registro na matrícula imobiliária – Atraso na conclusão das obras de infraestrutura caracterizado em razão da inexistência de prazo certo para a conclusão das obras de infraestrutura objeto do negócio de compra e venda - Prazo de 4 anos estipulado na Lei no 6.766/79 é destinado à loteadora perante o Poder Público, mas não vincula os adquirentes dos lotes – Atraso que enseja a rescisão contratual por culpa das rés, bem como a sua condenação na devolução à autora de todo o valor pago por ele em razão da aquisição do lote, e a indenização por lucros cessantes - Recurso desprovido.